Tribunal: TJBA
Processo: 8116113-82.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116113-82.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. e ARI MOREIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO, YBSEN ARAS ADVOCACIA registrado(a) civilmente como YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO

APELADOS: ARI MOREIRA DE FREITAS e SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
YBSEN ARAS ADVOCACIA registrado(a) civilmente como YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO, PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

IV

CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÕES
SIMULTÂNEAS
.
PLANO DE SAÚDE.
CONTRATO INDIVIDUAL
ANTERIOR À
LEI N. 9656/98. ADAPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CONTRATO.
REVISÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. REAJUSTES ANUAIS. TERMO DE COMPROMISSO. ANS. LIMITE PERCENTUAL. OBSERVÂNCIA.
CONSTATAÇÃO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA.
PREVISÃO CONTRATUAL.
PRESENÇA. ILEGALIDADES. AUSÊNCIA
.
SENTENÇA.
REFORMA.
AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I – Não se conhece de parte do recurso da empresa acionada, considerando a ausência de interesse recursal em relação a pedido do acionante que foi desacolhido na sentença.

II – O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o exercício da pretensão de declaração de abusividade de cláusula do contrato do plano de saúde cumulada com pedido de repetição de indébito é de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, inciso IV, do Código Civil.

III – Tratando-se de contrato individual anterior à Lei 9.656/98, os reajustes anuais devem observar os limites fixados pela agência reguladora, sendo abusivas as majorações que desconsideram o percentual acordado em Termo de Compromisso firmado com a ANS.

IV – Evidenciado que os reajustes anuais impugnados pelo demandante observaram os percentuais fixados no referido Termo de Compromisso, inexiste abusividade a ser declarada.

V – A cláusula de reajuste da mensalidade por mudança de faixa etária é válida desde que haja previsão contratual, sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso (REsp 1.568.244/RJ, STJ).

VI – Constatada a existência de expressa informação ao autor, quando da contratação do plano de saúde, sobre as faixas etárias e respectivos percentuais de reajuste, a majoração da mensalidade em razão da alteração da faixa de idade não é ilegal ou abusiva.

VII – A inexistência de ilegalidade nos reajustes anuais e por faixa etária praticados pela operadora do plano de saúde impõe a reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

RECURSO D
A
RÉ
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA,

PROVIDO. RECURSO
D
O
AUTOR
NÃO
PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas nº 8116113-82.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Ape
lante
s

e
Apelados
, simultaneamente,

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e ARI MOREIRA DE FREITAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,

NÃO CONHE
CER
DE PARTE DO RECURSO DA
RÉ E,
NA PARTE CONHECIDA, D
AR
PROVIMENTO
E NEGAR
PROVIMENTO AO
RECURSO
DO AUTOR,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA